Tribunal: TJDFT
Processo: 0746250-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746250-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIZA DE CASSIA PEREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração com finalidade modificativa opostos pela Agravante MAIZA DE CÁSSIA PEREIRA em face do Agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. ante decisão dessa Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 77648553): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MAIZA DE CÁSSIA PEREIRA em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0009805-17.2014.8.07.0001, rejeitou prescrição suscitada pela Agravante, nos seguintes termos (ID 250176013 na origem): O título executivo que fundamenta a presente execução é Cédula de Crédito Bancário (ID 31233242 - Pág. 7/12), cuja prescrição é de 3 (três) anos (art. 70 do Decreto Lei 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra). Em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, parágrafo primeiro do Código de Processo Civil – CPC em 15/03/2023, conforme despacho de ID 152369656 que determinou a publicação da decisão de ID 84838290). O decurso do prazo da suspensão deu-se em 15/03/2024, data em que teve início o prazo para contagem da prescrição intercorrente. Assim, tenho que não decorrei o prazo da prescrição intercorrente, razão pela qual indefiro o pedido de ID 249522998. Preclusa a decisão, retornem os autos ao arquivamento pelo prazo da prescrição intercorrente (15/03/2024). A Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no 07096906), movida pelo BRB – Banco de Brasília S.A., processo no 0009805-17.2014.8.07.0001; 2) a controvérsia reside na prescrição intercorrente, cuja contagem, segundo a Agravante, deveria iniciar-se em 02/03/2021, data da suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme decisão de ID 84838290 (origem); 3) a decisão agravada, no entanto, considerou como termo inicial da suspensão o dia 15/03/2024, postergando indevidamente o início da contagem prescricional; 4) desde 02/03/2021, o processo permaneceu inerte, sem qualquer diligência útil por parte do Agravado, o que configura a prescrição intercorrente nos termos do art. 924, V, c/c art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC; 5) invoca o prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e art. 44 da Lei no 10.931/2004, aplicável à Cédula de Crédito Bancário; 6) a decisão agravada é impugnada por erro material e de interpretação, ao desconsiderar o despacho que determinou a suspensão em 2021 e ignorar a ausência de manifestação do Agravado por mais de três anos, o que, segundo a Agravante, fulmina a pretensão executória. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar bloqueios e constrições patrimoniais. Para tanto, alega que a plausibilidade jurídica reside no reconhecimento da prescrição intercorrente com base na suspensão do processo desde 02/03/2021, bem como na inércia do Agravado por período superior a três anos, ultrapassando o prazo prescricional previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) e no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil. Alega que o risco de dano é evidente, pois a manutenção da decisão recorrida acarreta indevida prorrogação de execução já fulminada pela prescrição, expondo a Agravante à continuidade de medidas constritivas, bloqueios patrimoniais e demais atos executivos. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, determinando a extinção do feito ante a prescrição intercorrente. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Custas de preparo recolhidas (ID 77582913). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico na presente hipótese a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Em análise preliminar, observa-se que, embora a Agravante sustente que o Agravado permaneceu inerte por período superior a três anos, tomando como marco inicial a data de 02/03/2021, verifica-se nos autos originários a existência de manifestações processuais por parte do Agravado dentro do intervalo temporal indicado. Tal fato é evidenciado, por exemplo, pelo requerimento de suspensão do processo formulado pelo Agravado (ID 84838220), datado de 01/03/2021, bem como pela petição juntada sob o ID 155268535, em 12/04/2023, na qual o Agravado requereu a realização de diligências executivas, como a penhora de valores via SISBAJUD e a pesquisa de restrições veiculares por meio do sistema RENAJUD. Ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, o termo inicial indicado pela Agravante, não há nos autos elementos que permitam concluir pela completa inércia do Agravado, tampouco pela ausência de diligências úteis à persecução da execução. Dessa forma, não se configura, em tese, prenúncio de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, uma vez que o Agravado não permaneceu inativo de forma absoluta e contínua durante o período alegado. Diante disso, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não se verifica situação de urgência apta a ensejar risco de dano grave ou de difícil reparação, pois a constrição patrimonial é consequência natural do processo executivo, cujo objetivo é a satisfação do crédito reconhecido em título hábil. A ausência de elementos que demonstrem a fragilidade ou a inexistência do direito invocado pelo Agravado afasta a configuração de risco concreto à esfera jurídica da parte agravante, tornando incabível a concessão de efeito suspensivo com base em mera alegação genérica de prejuízo. Ademais, até o presente momento, não há notícia nos autos de que o juízo de origem tenha determinado a prática de atos constritivos contra o patrimônio da agravante, o que afasta a urgência alegada e reforça a inexistência de risco iminente. A mera possibilidade abstrata de constrição futura não é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo, especialmente diante da legitimidade da execução e da ausência de ilegalidade ou abuso na condução do feito. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. A Embargante alega que: 1) a decisão apresenta omissão e contradição; 2) a decisão embargada considerou que a suspensão do processo de execução, prevista no art. 921, §1o, do CPC, teria ocorrido apenas em 15/03/2023, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente após um ano, em 15/03/2024; 3) já havia despacho determinando a suspensão por ausência de bens penhoráveis em 02/03/2021, conforme ID 84838290, no processo de origem; 4) despacho fixou o termo inicial da prescrição intercorrente, que deveria correr independentemente de manifestação do exequente, pois não foram encontrados bens penhoráveis; 5) haveria omissão da decisão quanto ao despacho de 02/03/2021, que é essencial para definir o termo inicial da prescrição intercorrente; 6) há contradição na decisão, pois reconhece a existência de atos expropriatórios para afastar a prescrição, mas simultaneamente afirma inexistir urgência ou risco, sob o argumento de que tais atos seriam naturais à execução. Para a embargante, essa premissa confirma justamente o perigo da demora. O Embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com manifestação expressa sobre as matérias apontadas: omissão quanto ao despacho de suspensão de 02/03/2021 e contradição sobre o perigo da demora). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. O Embargante não logra êxito em demonstrar qualquer uma de tais hipóteses. Isso porque busca utilizar este recurso como supedâneo para rediscutir o mérito do Agravo de Instrumento, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, já que o art. 1.022 do CPC delimita a finalidade dos embargos à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reforma do julgado. A decisão embargada não apresenta qualquer vício, pois consignou as manifestações do Agravado no processo dentro do intervalo indicado, o que afasta a tese de completa inatividade. Ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, o termo inicial indicado pela Embargante, não há elementos que permitam concluir pela absoluta inércia do Agravado, tampouco pela ausência de diligências eficazes. Dessa forma, não se configura prenúncio de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC, pois não houve inatividade contínua e completa durante o período alegado. No que tange à suposta contradição quanto ao perigo da demora, não se verifica situação de urgência apta a ensejar risco de dano grave ou de difícil reparação, pois, como já consignado, a constrição patrimonial é consequência natural do processo executivo, cujo objetivo é a satisfação do crédito reconhecido em título hábil. O uso dos embargos para reabrir discussão sobre legislação específica, margem consignável ou cláusulas contratuais configura desvio de finalidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada” (A EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2667487 / SP). Também é pacífico que a via estreita dos embargos não pode ser utilizada para provocar efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto. Assim sendo, não há omissão, contradição ou erro material, mas irresignação da Embargante, que pretende modificar, por intermédio de embargos de declaração, o resultado da decisão que lhe foi desfavorável. Para tanto, existem recursos outros, disponíveis processualmente, de modo que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do que restou decidido, posto que incompatível com o objeto dos embargos de declaração. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos de declaração, a fim de rediscutir a decisão já proferida, a Embargante sujeitar-se-á a multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 13 de novembro de 2025 16:59:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador